Tribunal: TJPA
Processo: 0809282-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809282-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as alegações do impetrante relativas à fundamentação inidônea do decreto cautelar e à ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP, já foram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001582-07.2020.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04.07.2020, após representação formulada pelo Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial - NIP e do Núcleo de Apoio de Investigação - NAI/Baixo Tocantins, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006
. O mandado prisional foi cumprido em 10.07.2020.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, pois não existe comprovação de que realmente se tratava do paciente nas interceptações telefônicas realizadas, e, da análise detida das transcrições, observa-se que os diálogos travados não passam de conversas triviais cotidianas, totalmente inaptos a indicar o envolvimento do coacto em tráfico de drogas ou em organização criminosa.

Afirma que o outro processo a que o paciente responde ainda se encontra em fase de instrução, não havendo condenação transitada em julgado apta a servir de base para justificar a manutenção de sua custódia.

Requer, ainda,
seja-lhe concedida a prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, incisos II, III e VI do CPP, eis que é
portador do vírus HIV, enquadrando-se no grupo de risco para o COVID-19
, de acordo com o que dispõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, possuindo quadro de saúde extremamente debilitado, de forma que, se colocado em meio a aglomerações de outros detentos, ou até mesmo isolado, sem o devido tratamento adequado, correrá grande risco de ter piora considerável e evoluir a óbito.

Aduz, ademais, que
é pai de 01 (uma) menor de apenas 05 (cinco) meses de vida, sendo ele, portanto, imprescindível aos cuidados da menor
, pois é o único responsável pelos cuidados com a criança, que sempre esteve sob seu total cuidado e zelo.

Argumenta, por fim, a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para que se proceda à
substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

O Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de férias,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que, em 01.07.2020, o Delegado da Polícia Civil, do Núcleo de Apoio à Investigação - NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de ALENQUER FARIAS DA SILVA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Informa que, no dia 04.07.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, para fins de garantia da ordem pública. Em 17.09.2020, foi indeferido o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, apresentado em favor do coacto, uma vez que ele não demonstrou se encontrar em estado de extrema debilidade em razão de doença grave, bem como, que não poderia ter tratamento adequado pela casal penal, tampouco que seria o único responsável por seu filho menor de 12 anos.

Por fim, assevera que os autos encontram-se com vistas ao MP, para eventual oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não pode ser
conhecida
.

Isto porque as alegações dos impetrantes cingem-se à
ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar
e
substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, alegações essas que já foram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal, julgado na Sessão do Plenário Virtual deste TJPA, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de novembro de 2020
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL, BEM COMO, DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente responde a outro processo criminal, o que demonstra a sua reiteração criminosa, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de seu filho menor.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Assim, por se tratarem, estes pleitos, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. OUTRAS PRELIMINARES. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ATUAÇÃO CULPOSA. SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Omisis
. 2.
Omisis
. 3.
Omisis
. 4.
Omisis
. 5. Constatando-se que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus n. 478.312/SP, já julgado por esta Quinta Turma, resta prejudicada a análise do pedido. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prejudicada a análise sobre o pedido de substituição de pena. (STJ - AgRg no AREsp 1322930/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020